Tribunal: TJDFT
Processo: 0010860-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010860-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EMIDIO PRATA DA FONSECA RECORRIDO: FERNANDA SATIRO DIAS DO NASCIMENTO, SANDRA MARIA ALVES MOISES LIMA, AMANDA TAVARES DE ANDRADE GUEDES DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar aos recorridos a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição dos apelos constitucionais. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, §5o, do CPC, o prévio recolhimento da multa prevista no §4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. Diante do exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030